Tribunal: TJBA
Processo: 0500744-09.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500744-09.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE e outros

Advogado(s)
:
DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE
S
PRONUNCIADO
S

COMO INCURSO
S

NAS PENAS DO ART. 121, §2º, INCISO I
I
E IV
DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO FORAM OS AUTORES OU PARTÍCIPES DO CRIME.

IMPROCEDENTE.
DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.

PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.
SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS

ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS.
QUESTÕES MERITÓRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
SOBERANIA DO JÚRI.
PLEITO PARA RECORREREM EM LIBERDADE. PRI
SÕES PREVENTIVAS REVOGADAS DESDE 28/02/2019.
INTERESSE RECURSAL
QUE NÃO
SUBSISTE.

SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

I –

Trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por

REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE
e

FRANCISCO CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR,
representado s pel o s advogad o s

Bel.
Deusdedite Gomes Araújo
(OAB/
BA

19.982
)
,
Rafael Lino
d
e Sousa
(OAB/
BA

32.437
)
e Ciro Silva
d
e Sousa (OAB/BA 3796),
em irresignação à sentença proferida pelo Juízo d
e Direito da Vara
do Júri e Execuções Penais
da Comarca de
Juazeiro
/BA
, que o
s
pronunciou
como incurso
s

nas penas do art. 121, §2º, inciso I
I
e IV
, do Código Penal,
a fim de submetê-lo
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II –
Extrai-se da denúncia que, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das
17
h
20
min, na rua Henrique Gomes, nº 55, bairro kidé, município de
Juazeiro
/BA, o
s
Recorrente
s
,
REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE
, conhecido por “
Naldo”
e

FRANCISCO CICERO DOS SANTOS JUNIOR
, conhecido por
“Júnior”
, acompanhado de Reginaldo Cândido da Silva,
com
animus necandi
, ceifaram a vida de
Joab de Castro Rodrigues
mediante disparos de arma de fogo.

III –

Inconformado
s
, o
s
Recorrente
s
interp
useram
o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando, em suas razões,

pela reforma da decisão,
requerendo

a)
a absolvição sumária, sob o argumento de que não
foram
os autores ou partícipes do crime;
b)

a

despronúncia, sob a alegação da ausência de indícios suficientes de autoria
e, subsidiariamente
b
)

seja
concedido o direito dos acusados recorrerem em liberdade
.

IV –
In casu
,
como se extrai da sentença de pronúncia, o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada atrav
és do Laudo de

E
xame Necr
oscópico
nº 2019 15 PM 00042
8
-01, do Laudo de Exame Pericial nº 2019 1
7
PC 0004
85-01
, referente à perícia realizada no local do crime,
do
Auto de Exibição e Apreensão, bem como da prova oral produzida em juízo, assim como os indícios suficientes de autoria, com base
no
Auto de Reconhecimento
,
e dos
depoimentos das testemunhas Jobson Rodrigues
d
a Silva, Telma
d
e Castro Mourão, SD/PM Lindemberg Morais, SD/PM Joanilo Gomes a Silva, SD/PM Weldo Clementino
d
os Santos, SD/PM Diego Sobreira Ferrari Matos
e do
SD/PM José Roberto Rodrigues Silva
, prestados em sede inquisitorial e em Juízo.

V –
É forçoso constatar, que
os depoimentos das testemunhas SD/PM Lindemberg Morais, SD/PM Joanilo Gomes
d
a Silva, SD/PM Weldo Clementino
d
os Santos e SD/PM Diego Sobreira Ferrari Matos,
são uníssonos ao apontar
que Reginaldo Cândido da Silva Filho, logo após o crime, o qual ostentava as características de um dos executores, estava numa motocicleta, quando foi perseguido por policiais militares.

VI –

Nessa vereda,
as referidas testemunhas
informaram
que deram ordem de parada para o Reginaldo Cândido, mas ele não obedeceu e continuou dirigindo em fuga, sendo então perseguido pelos policiais
militares
.
Afirmaram, ainda, que
durante a perseguição,
este
dispensou uma arma de fogo no caminho, a qual foi apreendida pelos policiais,
tendo, por fim,
perd
ido
o controle da motocicleta
vindo a cair
ao solo, ocasião em que foi preso em flagrante.

VII –
Ademais, cabe destacar que o menor Acau
ã
Santos
d
e Oliveira, que havia brigado dias antes do fato com a vítima
Joab
d
e Castro Rodrigues
, seria enteado do acusado
FRANCISCO CÍCERO DOS SANTOS JÚNIOR
, o que confirma as informações supostamente colhidas pelos policiais no momento da captura do acusado Reginaldo Cândido
d
a Silva Filho
.

VIII –
No que se refere às qualificadoras, é imperioso consignar, que existem indícios de que

o crime pode ter sido cometido em razão de uma discussão ocorrida alguns dias antes entre a vítima
Joab de Castro Rodrigues
e o menor Acauã Santos de Oliveira, enteado do
Recorrente

FRANCISCO CÍCERO DOS SANTOS JÚNIOR
.
Desta feita, resta plenamente cabível,
que
a ação criminosa teria ocorrido de forma inesperada, uma vez que os
Recorrentes
, em tese, teriam ingressado na residência d
e
vítima
Joab
d
e Castro Rodrigues
e, no momento em que estaria
no muro
escovando os dentes, de costas, teriam efetuado disparos na sua direção, o que pode ter impossibilitado sua defesa.
Portanto, e
stes fatos indicam que as qualificadoras devem ser mantidas.

IX –
Logo
, não merece acolhida a alegação de que não
há suporte probatório ou indiciário mínimo que respalde a peça acusatória oferecida,
não cabendo, por conseguinte, a
absolvição sumária, sob o argumento de que não
foram
os autores ou partícipes do crime,
bem como a
despronúncia.

X –
Pleite
i
am
, ainda, os Recorrentes,
que seja
concedido
o direito de
recorrer
em
em liberdade.
Compulsando os autos, constata-se que em data de 28/02/2019,
através da decisão de
ID 48966919
,
o Juízo singular,
entendendo não subsistir “
nenhum dos motivos para a custódia cautelar dos acusados
”, revogou a prisão preventiva dos Recorrentes.
Ademais, o Juízo
primevo,
em decisão d
atada de 18/07/2023,

que manteve a pron
ún
cia, salientou que
“
Além disso, tratando-se de acusados que responderam ao processo em liberdade, inexistindo alteração do panorama fático, defiro-lhes o direito de assim recorrerem
”,
razão pela qual não subsiste o interesse recursal quanto ao referido pleito.

XI –
Portanto, no caso d
o
s autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria do
s
Recorrente
s
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

XII –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

XIII –
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º 0500744-09.2019.8.05.0146
, em que figuram, como Recorrente
s
,
REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE
e

FRANCISCO CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR
, e, como Recorrid
o
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de outubro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04